Tribunal: TJSP
Processo: 2208479-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução por quantia certa. Título extrajudicial (contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica e empresarial). Decisão, que deferiu levantamento de valores. Recurso da executada. Desprovimento.